Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702426-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: KEIZER GUEDES RODRIGUES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO